Tribunal: TJSP
Processo: 2069407-93.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Turma Julgadora que apreciou, de forma clara, a tese sustentada pelo agravante, ora embargante – Após o ajuizamento da execução, o saldo devedor é atualizado pelos índices previstos na Tabela Prática adotada pelo TJSP, afastando-se a comissão de permanência aplicada pelo banco nos demonstrativos impugnados, não se justificando a extinção da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Turma Julgadora que apreciou, de forma clara, a tese sustentada pelo agravante, ora embargante – Após o ajuizamento da execução, o saldo devedor é atualizado pelos índices previstos na Tabela Prática adotada pelo TJSP, afastando-se a comissão de permanência aplicada pelo banco nos demonstrativos impugnados, não se justificando a extinção da execução em questão diante da existência da dívida – Inocorrência de omissão com relação à penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, ou expedição de ofício ao Ministério Público, considerando que o agravante não formulou estas pretensões nas razões do agravo de instrumento – - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.